Tribunal: TJMT
Processo: 1008836-47.2023.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008836-47.2023.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DAVID ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 366.124.991-68 (EMBARGADO), DANIEL ALVES DOS SANTOS BATISTA - CPF: 045.440.291-04 (ADVOGADO), SUELI SOARES DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 816.884.901-91 (EMBARGADO), JULIA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 281.329.938-37 (EMBARGANTE), RODOLFO DA COSTA RAMOS - CPF: 361.422.368-08 (ADVOGADO), GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 322.110.008-60 (ADVOGADO), JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 020.023.518-48 (EMBARGANTE), RODOLFO DA COSTA RAMOS - CPF: 361.422.368-08 (ADVOGADO), JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 020.023.518-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

JULIA FERREIRA DE OLIVEIRA

EMBARGADO(S):
DAVID ALVES DE OLIVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO - INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO POR RESULTADO DISTINTO DO INTENTADO PELA EMBARGANTE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JULIA FERREIRA DE OLIVEIRA
contra o acórdão de ID no
280901887
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso,
mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

A parte embargante sustenta que o acórdão apresenta vícios de contradição, notadamente quanto à manutenção do indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte recorrente, bem como em relação ao afastamento do pedido subsidiário.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar o vício alegado.

Sem contrarrazões (ID.
285882896)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

JULIA FERREIRA DE OLIVEIRA

EMBARGADO(S):
DAVID ALVES DE OLIVEIRA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
JULIA FERREIRA DE OLIVEIRA
contra o acórdão de ID no
280901887
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 1008836-47.2023.8.11.0004, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a apelante a outorgar aos apelados, no prazo de 60 (sessenta) dias contados do trânsito em julgado da sentença, a escritura definitiva de compra e venda do imóvel registrado sob a matrícula n.o 55.134, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças/MT, bem como a apelante foi condenada ao pagamento de multa contratual no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do montante atualizado do contrato, em razão do descumprimento contratual, consistente na não regularização e transferência do imóvel objeto da lide à promitente compradora, ora apelados.

Em suas razões recursais a parte apelante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Pleiteia-se a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

2. Pleiteia-se o acolhimento do pedido subsidiário formulado pelo apelado, consistente no reconhecimento do instrumento particular de partilha firmado entre a apelante e seu ex-marido, com a consequente determinação ao Cartório de Registro de Imóveis para que proceda à averbação do referido instrumento e, posteriormente, promova o registro do contrato de compra e venda celebrado entre o autor e a requerida, ou, alternativamente, determine-se a outorga de escritura pública pela ré em favor do autor.

A parte apelada apresenta suas contrarrazões (ID. 273394404), rebatendo as alegações da apelante, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE(S):
JULIA FERREIRA DE OLIVEIRA.

APELADO(S): DAVID ALVES DE OLIVEIRA e SUELI SOARES DOS SANTOS OLIVEIRA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 1008836-47.2023.8.11.0004, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a apelante a outorgar aos apelados, no prazo de 60 (sessenta) dias contados do trânsito em julgado da sentença, a escritura definitiva de compra e venda do imóvel registrado sob a matrícula n.o 55.134, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças/MT, bem como a apelante foi condenada ao pagamento de multa contratual no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do montante atualizado do contrato, em razão do descumprimento contratual, consistente na não regularização e transferência do imóvel objeto da lide à promitente compradora, ora apelados.

1. Do pedido de concessão da Justiça Gratuita.

A parte apelante sustenta não possuir rendimentos suficientes para arcar com o recolhimento das custas e demais encargos processuais que, por certo, advirão no decorrer deste feito, sem comprometer o seu próprio sustento e o de sua família, razão pela qual pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a demonstração de que a parte não possui condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. Contudo, tal presunção é relativa e pode ser afastada por elementos probatórios objetivos constantes dos autos.

No caso em análise, verifica-se que a parte apelante mantém dois vínculos previdenciários e possui saldo bancário declarado de R$ 23.110,84 (vinte e três mil, cento e dez reais e oitenta e quatro centavos), circunstância que evidencia capacidade econômica suficiente para suportar as despesas processuais, sem que isso comprometa sua subsistência. A mera alegação de hipossuficiência não vincula o juízo, podendo ser afastada à luz de provas que revelem realidade econômica diversa.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. JUSTIÇA
GRATUITA .
DEFERIMENTO TÁCITO. NÃO OCORRÊNCIA.SITUAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA.
COMPROVAÇÃO .
NECESSIDADE. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizada contra a União, arbitrou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da execução. II - No Tribunal a quo a decisão foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é ônus da parte que pleiteia o benefício
da
justiça gratuita comprovar essa condição no momento da interposição do recurso.
IV - Não obstante o pedido de justiça gratuita, o Tribunal de origem intimou o agravante para que comprovasse o recolhimento das custas, o que não foi feito, sob a alegação de ter havido o deferimento tácito do pedido. V - Por óbvio, se o Tribunal de origem determinou o recolhimento das custas ao apreciar a admissibilidade do recurso no qual foi requerido o benefício, conclui-se que o pedido de justiça gratuita não foi deferido tacitamente.
Outrossim, verifica-se que, no caso em tela, a agravante não juntou aos autos comprovação da situação
econômico financeira
que justificasse o deferimento do pedido de justiça gratuita
. Nesse sentido confiram-se: (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.908.161/DF, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022,
DJe
de 24/3/2022 e
AgInt
no
AREsp
1 .708.196/SP, Relator Ministro Moura Ribeiro Terceira Turma,
DJe
26.10.2022
) .
VI - Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2232028 RS 2022/0331072-8, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/04/2023) (
g.n
.)

Em outras palavras, o conjunto fático-probatório constante dos autos afasta a alegada incapacidade de arcar com o pagamento inicial das despesas processuais, sobretudo porque as custas judiciais não representam impacto significativo na renda da parte apelante. Logo, não há justificativa plausível que impossibilite a parte de arcar com custas do recurso interposto.

Desse modo, correto o indeferimento da gratuidade de justiça pelo juízo a quo, motivo pelo qual rejeito a presente pretensão recursal.

2. Pleiteia-se o acolhimento do pedido subsidiário formulado pelo apelado, consistente no reconhecimento do instrumento particular de partilha firmado entre a apelante e seu ex-marido, com a consequente determinação ao Cartório de Registro de Imóveis para que proceda à averbação do referido instrumento e, posteriormente, promova o registro do contrato de compra e venda celebrado entre o autor e a requerida, ou, alternativamente, determine-se a outorga de escritura pública pela ré em favor do autor.

Quanto ao pleito recursal formulado pela parte apelante, no sentido de se reconhecer o instrumento particular de partilha firmado entre esta e seu ex-marido, com a consequente determinação ao Cartório de Registro de Imóveis para que proceda à averbação do referido instrumento e, posteriormente, efetue o registro do contrato de compra e venda celebrado entre o autor e a requerida — ou, alternativamente, determine-se a outorga de escritura pública pela ré em favor do autor —, verifica-se tratar-se de nítida inovação recursal, uma vez que tal pedido não foi suscitado na contestação, tendo vindo à baila apenas em sede de apelação.

Nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil:

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

Assim, sendo pleito não ventilado na instância originária pela parte apelante, e ausente qualquer fato superveniente que justifique sua introdução em grau recursal, a pretensão da apelante encontra óbice na vedação legal à inovação recursal, não podendo ser conhecida.

Ademais, mesmo que superado tal vício processual, verifica-se que há cláusula contratual expressa que atribui à promitente vendedora a responsabilidade pelo pagamento das despesas decorrentes da transmissão da propriedade, incluindo taxas, tributos e emolumentos, ou como expresso no referido contrato: “a PROMITENTE VENDEDORA se compromete a entregar o imóvel livre e desembaraçado de qualquer ônus, para que possa ser confeccionada Escritura Pública de Compra e Venda aos PROMITENTES VENDEDORES, ficando a cargo destes todas as despesas como taxas, tributos e emolumentos para este fim”, de modo que a tese recursal, além de processual mente inadmissível, é materialmente infundada.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 85, §11o, do Código de Processo Civil, majoro a condenação da parte apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de contradição, entretanto, ao revisar a mencionada decisão embargada, verifica-se que a matéria foi amplamente fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado, sendo analisada de forma clara e coerente.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Ademais, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de eventuais vícios formais no julgado, o que não se verifica no presente caso.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025